Tribunal: TJDFT
Processo: 0732980-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR ROUBO E FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Encontrando-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva adequadamente fundamentada dele ela ser mantida.
2. O cometimento de crime de furto qualificado durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a prisão em flagrante, dada a indiferença do agente às Instituições e à Justiça, o que revela risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.